Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013858-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), WEVERTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.938.221-00 (PACIENTE), ALBERTO ADRIANO RAMOS DE ABREU - CPF: 038.289.731-59 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAYLON SAYDD MAXIMO DE AGUIAR - CPF: 055.871.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –
FISHING EXPEDITION
– NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ESPECULATIVA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – LICITUDE DA PROVA COLHIDA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a anulação das provas colhidas durante a busca domiciliar, sobretudo se há indicativos de que a ação policial ocorreu em razão de fundadas suspeitas cunhadas pela existência de forte odor de maconha no local, caracterizando estado de flagrância,
hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e dos elementos probatórios obtidos
, não havendo falar em investigação especulativa indiscriminada.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (
TJMT, Enunciado n. 25) e na existência de outras ações penais em desfavor do agente pela prática de delito da mesma natureza
(
TJMT, Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alberto Adriano Ramos de Abreu
e
Wevertom Rodrigues de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 172257169:

“
(...) O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 6 de setembro de 2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06).

Afirma que, realizada audiência de custódia, o magistrado plantonista relaxou a prisão cautelar, por entender que houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar dos autuados, realizada pela Polícia Militar.

Contra essa decisão o Ministério Público apresentou recurso em sentido estrito, postulando a revogação da decisão e a homologação do auto de prisão em flagrante, com a conversão da custódia em preventiva para a garantia da ordem pública.

Após colher as contrarrazões da defesa, a autoridade apontada como coatora, em juízo de retratação, acolheu as razões ministeriais e revogou a decisão recorrida. Consequentemente, homologou as prisões em flagrante e converteu-as em preventiva, para a garantia da ordem pública.

No entanto, o impetrante alega que a abordagem policial foi absolutamente ilícita, o que inclusive foi admitido pelos próprios policiais militares e, como bem explicitado na decisão revogada, no caso ocorreu o denominado “fishing expedition”, ou “pescaria probatória”, que é “uma investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que ‘lança’ suas redes com a esperança e “pescar” qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação”, prática questionável, que viola direitos e garantias individuais e o processo penal democrático, de índole constitucional.

Reforça que a entrada dos policiais no domicílio do paciente ocorreu ao arrepio da lei, já que “se efetivou sem mandado de busca e apreensão, sem autorização do morador, sem mandado judicialmente expedido e sem causa provável aparente”.

Acrescenta que “a entrada em domicílio sem mandado judicial, fundada unicamente na existência de que o bairro é comumente conhecido como local de tráfico aliada a fuga, não é lícita, pois desprovida de fundadas razões”, entendimento que argumenta ser referendado pela mais atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da decisão impugnada, para fim de determinar a expedição do competente alvará de soltura em nome do paciente Wevertom Rodrigues de Oliveira, e do contramandado de prisão em favor de Alberto Adriano Ramos de Abreu. Subsidiariamente, se “não entendam ser o caso de liberdade plena, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão” (Id. 172104184).

Acostou documentos (Id. 172104190 a Id. 172112668)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 172257169).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 172808694).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 175068682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Alberto Adriano Ramos de Abreu
e
Wevertom Rodrigues de Oliveira
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em apertada síntese, o autor da prefacial sustenta a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar e do flagrante dela decorrente, bem como a inidoneidade dos fundamentos apresentados para a prisão preventiva dos pacientes, já que firmados em provas obtidas ilicitamente (
fishing expedition
).

Conforme se dessume dos autos, em patrulhamento de rotina pelo bairro Ana Carla, na cidade de Rondonópolis/MT, região conhecida no meio policial pela prática de tráfico de drogas, ao passar pela rua B, os policiais militares visualizaram dois indivíduos em frente a uma residência, e, ao emanarem ordem de parada, um deles dispensou um objeto e correu para o interior da casa, atitude que motivou a abordagem do segundo indivíduo.

Realizadas busca pessoais, os militares encontraram na cintura do coautuado Mayllon Saydd Maximo de Aguiar um revólver Taurus, calibre 32, arma de fogo aparentemente usada pelo suspeito para fazer segurança do local, que supostamente seria um ponto de venda de drogas.

Na ocasião, os policiais militares perceberam forte odor de maconha e, diante desse cenário, adentraram a residência, local em que foram apreendidos 273 tabletes e duas porções grandes, pesando aproximadamente
178kgs de maconha
, além de uma porção pesando
8,27g de cocaína
, razão pela qual todos foram presos em flagrante delito.

Realizada audiência de custódia, o magistrado plantonista relaxou a prisão por entender que houve vulneração da garantia constitucional do domicílio, pois os policiais militares teriam invadido a residência dos autuados fora das exceções constitucionais (Id. 172104198).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, sustentando a legalidade da ação policial, motivo pelo qual postulou a homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão da custódia em preventiva para a garantia da ordem pública (Id. 172112662).

Após colher as contrarrazões da defesa dos autuados, a autoridade apontada como coatora, em juízo de retratação, acolheu as razões ministeriais, revogou a decisão recorrida e, consequentemente, homologou as prisões em flagrante e converteu-as em preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Compulsando os autos, verifico que a manifestação ministerial deve ser acolhida. Vejamos.

Com a devida vênia quanto aos argumentos apresentados na decisão proferida pelo magistrado plantonista, este Juízo não encontra, nesta fase de cognição superficial, ilicitude hábil a ensejar a constatação de ilegalidade na busca domiciliar efetuada pelos policiais.

Segundo consta nos autos, durante patrulhamento nas intermediações do bairro Ana Carla, nesta cidade, onde, de acordo com informações fornecidas pelos agentes policiais, frequentemente ocorrem atividades relacionadas ao tráfico de drogas, os policiais militares avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas em frente a uma residência e lhes deram ordem de parada. Nessa ocasião, um dos indivíduos fugiu para o interior do imóvel e descartou alguns objetos que estavam em seu bolso, enquanto o outro permaneceu em frente à casa.

Narra o boletim de ocorrência que, durante revista pessoal, foi localizado um revólver carregado na cintura do suspeito que se manteve em frente ao imóvel, que aparentemente estava sendo utilizado para garantir a “segurança” do local. Além disso, os agentes afirmaram ter sentido um forte odor de maconha proveniente do interior da residência, o que os levou a entrar na propriedade, onde encontraram outros dois indivíduos, que foram abordados.

De acordo com o relato contido no boletim de ocorrência, durante busca domiciliar, foram localizados 275 (duzentos e setenta e cinco) tabletes de entorpecente do tipo maconha, que totalizaram 178,13 quilogramas, além de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, cuja massa foi aferida em 8,27 gramas, 16 (dezesseis) invólucros utilizados para embalar entorpecente, 02 (dois) cadernos com anotações referentes à quantidade de droga que entrada na boca de fumo, 01 (um) bloco contendo anotações referentes à movimentação financeira da atividade do tráfico ilícito de entorpecentes e R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, conforme laudo pericial preliminar de ID 94536420 e termo de exibição e apreensão de ID 94536410.

No presente caso, com base nas informações registradas no boletim de ocorrência, a busca domiciliar realizada pelos policiais militares ocorreu devido à suspeita fundamentada de prática de tráfico de drogas. Isso se deve ao fato de terem percebido o odor de entorpecente proveniente do interior do imóvel (compatível com a grande quantidade de maconha que ali havia) logo após abordarem um dos suspeitos que portava uma arma de fogo naquela localidade, supostamente utilizada para garantir a segurança do local.

Vale ressaltar que a atividade policial não pode ficar estritamente atrelada à exigência de um prévio e indispensável mandado judicial de busca e apreensão para ingresso em domicílio em todo e qualquer caso, especialmente quando a situação fática demandar a atuação imediata para cessação de delito permanente, como é o caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Não se pode, sob essa perspectiva, permitir que o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se sobreponha invariavelmente ao direito coletivo à segurança pública, quando se trata de cessar uma prática criminosa permanente e há fundadas razões e suspeita para a entrada policial em domicílio.

Não é o caso, portanto, de se reconhecer a ilicitude dos elementos produzidos na fase inquisitorial, notadamente por que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, considerando não apenas a fuga de um dos suspeitos e a abordagem de outro em poder de arma de fogo, mas igualmente o odor de maconha vindo do interior da residência.

(...)

Portanto, a busca domiciliar se deu em razão de circunstância que claramente demonstrava a existência de fundada suspeita na conduta dos autuados, apta a justificar, dessa maneira, a ação policial, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada nesse ponto.

Desse modo, com fundamento no artigo 589 do Código de Processo Penal, exerço o juízo de retratação previsto em lei e
REVOGO o decisum de ID 94545007
, no tocante ao relaxamento das prisões flagranciais dos autuados.

Passo à análise acerca do requerimento de decretação da prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público em desfavor dos autuados.

A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, ou evitar a prática de novos crimes ou ainda assegurar a produção de prova em Juízo. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que esteja em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

A medida tem caráter excepcional e pode tanto ser concedida na fase pré-processual quanto na processual, como dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

Contudo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos de existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312, CPP), também conhecidos como fumus boni iuris, e a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, denominado periculum in mora, que são: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris, à luz dos documentos acostados aos autos, mormente diante das declarações colhidas perante a autoridade policial, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e demais documentos acostados.

Cumpre salientar que, por ocasião das prisões dos autuados, foram apreendidas
275 (duzentos e setenta e cinco) tabletes de entorpecente do tipo maconha, que totalizaram 178,13 quilogramas, além de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, cuja massa foi aferida em 8,27 gramas, 16 (dezesseis) invólucros utilizados para embalar entorpecente, 02 (dois) cadernos com anotações referentes à quantidade de droga que entrada na boca de fumo, 01 (um) bloco contendo anotações referentes à movimentação financeira da atividade do tráfico ilícito de entorpecentes e R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro
, conforme laudo pericial preliminar de ID 94536420 e termo de exibição e apreensão de ID 94536410, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que os suspeitos teriam, em tese, participação no crime apurado neste feito.

No mais, verifico, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, soltos, permaneçam os autuados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, grande parte deles de natureza patrimonial e com violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado:

(omissis)

As circunstâncias concretas da prática delitiva em apuração nesses autos, portanto, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, revelam a imprescindibilidade da custódia cautelar de todos os três autuados para garantir a ordem pública, evitando que permaneçam vinculados a essa nefasta perpetração delitiva.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, acrescento que a necessidade da segregação dos investigados para garantia da ordem pública ressai igualmente do registro de antecedentes criminais por dois dos flagrados, um dos quais inclusive reincidente específico no tráfico de drogas.

Nesse sentido, consigno que, ao consultar os sistemas SEEU e SEC pelo nome do autuado Alberto Adriano Ramos de Abreu, constatou-se que este registra
quatro condenações criminais anteriores pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e roubo majorado
, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0000393-61.2011.8.11.0064), tratando-se, portanto, de
agente reincidente específico na prática de delitos dessa natureza
, conforme atestado de pena e extrato de antecedentes criminais em anexo.

O autuado Maylon Saydd Maximo de Aguiar, por sua vez,
registra uma ação penal em andamento pela suposta prática do delito de roubo
perante o Juízo de Juscimeira/MT (autos n. 1000765- 55.20222.8.11.0048) e
outra ação penal em andamento em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do delito de receptação (autos n. 1008385- 25.2023.8.11.0003)
, conforme extratos inclusos.

É evidente que essas constatações reforçam a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva dos autuados como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir.

Na lição do saudoso mestre Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, que porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (obra cit., nota 312.3, p. 690).”

In casu, verifica-se, demais disso, a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Em face desses fundamentos, que denotam a presença de indício suficiente de autoria criminosa pelos autuados, não obstante os judiciosos fundamentos suscitados pela douta defesa técnica, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte dos autuados.

Com essas considerações,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos autuados
WEVERTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALBERTO ADRIANO RAMOS DE ABREU e MAYLON SAYDD MAXIMO DE AGUIAR
, devidamente qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, para garantia da ordem pública.

Expeçam-se os mandados de prisão, inserindo-os no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação penal correspondente (autos n. 1022613-39.2022.8.11.0003). Em seguida, nada mais havendo pendente neste feito, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências (...)
” (Id. 172112666).

Contra essa decisão é que se insurge o impetrante, sustentando que carece de fundamentação válida, já que se baseia nas provas ilicitamente obtidas pela busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar, a qual violou as garantias constitucionais.

No entanto, ao contrário da alegação trazida na impetração, a busca domiciliar decorreu em razão de fundadas suspeitas de que os pacientes traziam consigo e tinham em depósito objetos ilícitos, especialmente porque os policiais perceberem forte odor de maconha proveniente do imóvel, além de um dos suspeitos abordados na via pública, em frente à residência, estar portando uma arma de fogo.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita oriunda da reação dos autuados ao visualizarem a guarnição, já que descartaram um objeto e tentaram fugir para dentro da residência, oportunidade em que um dos suspeitos foi abordado e, feita busca pessoal, foi localizada uma arma de fogo em sua cintura.

Ato contínuo, os policiais perceberam forte odor de maconha proveniente do imóvel, de modo que, tratando-se de flagrante de crime permanente, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

Ademais, a prisão impugnada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta imputada aos pacientes, demonstrada pela quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (1
78kgs de maconha
e
8,27g de cocaína
)
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Lado outro, no tocante ao paciente Alberto, o
periculum libertatis
restou demonstrado também em razão do seu histórico criminal, pois é reincidente específico, ostentando quatro condenações criminais anteriores pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e roubo majorado, o que indica a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Desse modo, é imperativo reconhecer que inexiste nulidade da busca domiciliar impugnada, mormente porque não houve investigação especulativa indiscriminada (“
fishing expedition
”), mas ação policial resguardada pelas exceções constitucionais e legais, bem como a decisão combatida trouxe a indicação de elementos concretos que amparam a custódia preventiva dos pacientes, de modo que não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023